Tribunal: TJSP
Processo: 2110380-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória de ato administrativo – Suspensão da exigibilidade da multa aplicada – Indeferimento da tutela provisória de urgência – Manutenção – Carência de fundamentação – Inocorrência – Fundamentação concisa, mas suficiente – Inexistência, ao menos sob um exame perfunctório, de ilegalidade, irregularidade, teratologia ou nulidade a recomendar a reforma da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória de ato administrativo – Suspensão da exigibilidade da multa aplicada – Indeferimento da tutela provisória de urgência – Manutenção – Carência de fundamentação – Inocorrência – Fundamentação concisa, mas suficiente – Inexistência, ao menos sob um exame perfunctório, de ilegalidade, irregularidade, teratologia ou nulidade a recomendar a reforma da decisão recorrida – Processo administrativo que reconheceu a solidariedade das reclamadas em razão da cadeia de fornecimento, nos termos do artigo 7o e 25, do CDC – Desprovimento do recurso, rejeitada a matéria preliminar.